Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA. VETORES JÁ CONSIDERADOS NA PRIMEIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO. BIS IN IDEM. FRAÇÃO REDUTORA NO PATAMAR MÁXIMO.
1. É firme a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena.
2. No caso concreto, tendo havido a exasperação da pena-base com fulcro na quantidade e na natureza da droga apreendida, emerge inviável a adoção de tais fundamentos para modulação da redutora.
3. Recurso conhecido e provido.